Tribunal: TCU
Processo: 010.353/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Josenilson Ferro Sousa contra o Acórdão 1632/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.